Tribunal: TJDFT
Processo: 0722069-52.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INÉRCIA DO DF. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. MORA NÃO ATRIBUÍDA AO PODER JUDICIÁRIO. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRAZO DE 5 ANOS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.
1. O parágrafo único do art. 1.015 do CPC permite a interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas em fase de liquidação de sentença ou cumprimento de sentença, no processo de execução e inventário.
2. O prazo prescricional aplicável à ação de execução fiscal é de 5 anos, contados da data da constituição definitiva do crédito, conforme redação do art. 174 do CTN anterior à Lei Complementar no 118/2005.
3. Na execução fiscal, a efetiva citação pessoal do devedor é causa interruptiva do prazo prescricional, conforme redação anterior do art. 174, I do CTN, antes da alteração promovida pela Lei Complementar no 118/2005.
4. Ajuizada a execução fiscal com citação pessoal do devedor após o prazo de 5 anos da data da constituição do crédito, a prescrição é medida que se impõe, uma vez que não houve causa interruptiva ou suspensiva da execução.
5. A inércia do credor, sem causa que possa ser atribuída ao Poder Judiciário, autoriza o reconhecimento da prescrição da pretensão fazendária.
6. Recursos conhecidos e providos. Execução extinta.